Tribunal: STF
Processo: HC 72508
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – DEFENSOR CONSTITUÍDO, “APUD ACTA”, POR INDICAÇÃO DO PRÓPRIO PACIENTE – PROFISSIONAL QUE SE SOUBE, POSTERIORMENTE, NÃO SER ADVOGADO, NÃO OBSTANTE HOUVESSE APRESENTADO O NÚMERO DE SUA INSCRIÇÃO NA OAB – CONSTATAÇÃO DE QUE HOUVE, NO CASO, “DEFESA ALTAMENTE EFICIENTE” – ATUAÇÃO CONCORRENTE DE ADVOGADO, REGULARMENTE INSCRITO NA OAB, QUE INTERVEIO NOS ATOS PRINCIPAIS DA CAUSA PENAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU - PEDIDO INDEFERIDO.